Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
As partes ANA MARIA THOMAZ MAYA MARTINS e BANCO DO BRASIL S/A celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 68236054, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários. Retire-se de pauta. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa aos autos.